Tribunal: TJDFT
Processo: 0016550-29.2013.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. DIREITO DE FAMÍLIA. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. INTIMAÇÃO PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO. INÉRCIA DO CREDOR. EXTINÇÃO DO FEITO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O princípio da livre iniciativa consagra que o processo só é instaurado por vontade da parte, mas uma vez que a ação é ajuizada, há o impulso constante rumo à sua resolução. A dinâmica processual exige que o autor, ao provocar a jurisdição com o ajuizamento de uma ação, promova os atos necessários para que o processo caminhe em direção a uma decisão final.

2. Considera-se suprida a falta de intimação pessoal se o autor muda de endereço e não comunica ao juízo, sendo suficiente, nesse caso, a intimação do Advogado. Não movimentado o processo, correta a extinção do processo.

3. Recurso desprovido.